Tribunal: STF
Processo: Rcl 40041
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    O Estado do Maranhão assevera haver o Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, no processo nº 0018097-20.2017.5.16.0022, desrespeitado a liminar deferida na ação direta de inconstitucionalidade nº 3.395.
    Segundo narra, Elizabeth de Azevedo e Silva, professora, ajuizou contra si ação visando o pagamento de depósitos do Fundo de Garantia do Tempo do Serviço. Ressalta a admissão da competência da Justiça do Trabalho, em primeiro grau, e o acolhimento do pedido. Interposto recurso ordinário, foi desprovido, surgindo o alegado descompasso. 
    Afirma que o Supremo, ao implementar a citada medida acauteladora, suspendeu, no tocante ao artigo 114, inciso I, da Constituição Federal, na redação conferida pela Emenda de nº 45/2004, interpretação que inclua, na competência da Justiça trabalhista, causas envolvendo o Poder Público e os respectivos servidores, concernentes a relação de cunho estatutário. Destaca a contratação da interessada mediante vínculo administrativo, de caráter temporário, com base na Lei local nº 6.915/1997. Evoca jurisprudência. 
    Sob o ângulo do risco, alude à prática de atos judiciais por Órgão incompetente, a revelar desperdício. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão do pronunciamento atacado e do verbete nº 1 da Súmula do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região. Busca, no mérito, a cassação da decisão reclamada. 
    2. A liminar deferida na ação direta de nº 3.395, confirmada quando do julgamento definitivo, ficou restrita ao afastamento de interpretação do inciso I do artigo 114 da Lei Maior, na redação dada pela Emenda de nº 45/2004, que implicasse a admissão da competência da Justiça do Trabalho para examinar demandas atinentes a regime especial, de caráter jurídico-administrativo.
    Conforme se extrai das peças que instruem a reclamação, a interessada não postula, na origem, o recebimento de valores decorrentes de regime estatutário. Pretende a condenação do ente público ao pagamento de verbas trabalhistas, notadamente depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Está presente a articulação, como causa de pedir, da regência do vínculo pela Consolidação das Leis do Trabalho. Não há a arguida inobservância do decidido no processo objetivo. Define-se a competência conforme a ação ajuizada. Se a causa de pedir é relação de natureza celetista, a análise da questão cabe à Justiça do Trabalho, e não à comum. 
    Observem a organicidade e a instrumentalidade do Direito. Parte-se de exercício interpretativo para guindar, com queima de etapas, controvérsia ao Supremo. 
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 19 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator